Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0741129-98.2025.8.07.0000 REQUERENTE: HALEF RAMOS GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado HALEF RAMOS GOMES, por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Talita da Silva Costa Rodrigues – OAB/DF 63268), requereu a Revisão Criminal da condenação na ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, inciso I, do Código Penal, requerendo a absolvição, sob o argumento de que não comprovada a venda de droga pelo réu ao usuário. Trata-se de segundo pedido de revisão criminal, sendo que o primeiro (0734845-74.2025.8.07.0000) não foi admitido, pois indeferido o seu processamento em razão da ausência de complementação com cópias necessárias e imprescindíveis à análise da ação. Neste feito, por sua vez, verifica-se que ausente a cópia integral do acórdão condenatório de segundo grau, a fim de se vislumbrar a sua numeração, a proclamação e a identificação de todos os Desembargadores que participaram do julgamento, bem como seus respectivos votos, documento essencial para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator